Tribunal: TJDFT
Processo: 0746634-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A compreensão do instituto do crime continuado, mesmo levando-se em consideração somente as elementares constantes do artigo 71, do Código Penal, destacam-se serem necessários que o delito continuado se traduza numa única ação típica, e os atos sucessivos do autor sejam tão somente graus progressivos da realização do conteúdo injusto do crime, a exemplo de alguém que ao invés de apanhar todo o valor que pretendia subtrair do empregador, o vai subtraindo em pequenas parcelas cujo o objetivo é, no que se refere aos atos contínuos, é de não serem percebidos.
2. Recurso conhecido e não provido para manter-se a decisão do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de unificação de penas de réus useiros e vezeiros em delitos de furtos, uma vez que ausente os requisitos da continuidade delitiva; e, sim, presentes os da habitualidade delitiva.